Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO QUE COMPROVE A MATERIAIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DISSIMULAÇÃO. AGRAVANTE MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE FIXADA EM 1/3. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi estuprada pelo réu; logo merece subsistir o decreto condenatório.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. A ausência de laudo pericial que ateste vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza o crime de estupro, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.

4. O laudo de exame psiquiátrico do acusado atesta que ele, embora tenha plena consciência dos atos cometidos e do caráter ilícito da conduta, possui sua autodeterminação prejudicada, razão pela qual deve ser reconhecida sua semi-imputabilidade.

5. Havendo provas de que o acusado atraiu a vítima sob pretexto de relacionamento, inclusive falseando seu nome, deve incidir a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, que prevê o agravamento da pena pela dissimulação.

6. Constatada a semi-imputabilidade do acusado, conforme entendimento do STJ, o julgador deve se basear no caso concreto a fim de decidir acerca da necessidade de aplicação de medida de segurança.

7. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do STJ, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.